Tribunal: TJSP
Processo: 2097331-45.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ingresso de estagiário de Direito em unidade prisional desacompanhado de advogado – Alegação de que se trata de estagiário devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que está autorizado por advogado responsável – Deferimento – Necessidade - Hipótese em que deve ser assegurado acesso aos estagiários regularmente inscritos na OAB aos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ingresso de estagiário de Direito em unidade prisional desacompanhado de advogado – Alegação de que se trata de estagiário devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e que está autorizado por advogado responsável – Deferimento – Necessidade - Hipótese em que deve ser assegurado acesso aos estagiários regularmente inscritos na OAB aos estabelecimentos prisionais, desde que autorizados por advogados ou com substabelecimento para tal, preservada, todavia, a possibilidade de entrevista reservada apenas aos causídicos inteligência do inciso IX, do artigo 41, da Lei no 7210/84 c.c. o artigo 7o, inciso III, da Lei no 8906/94.
Segurança concedida. Liminar ratificada.